Tribunal: TJBA
Processo: 0500107-52.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500107-52.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: TERAPIA RESTAURANTE E BAR LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. APLICAÇÃO A PROCESSOS EM CURSO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que anulou sentença extintiva e julgou extinto processo de execução fiscal sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir, com base no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ 547/2024. II. Questão em discussão 2. As questões em discussões consistem em: (i) saber se há interesse de agir na execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 sem movimentação útil há mais de um ano; (ii) saber se o valor deve ser considerado isoladamente ou consolidado por devedor quando não há apensamento de processos; (iii) saber se o Tema 1184 do STF se aplica a processos em curso; (iv) saber se a extinção sem resolução de mérito é adequada na hipótese. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1184, estabeleceu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa. 4. A execução fiscal de valor de R$ 6.005,09 preenche os requisitos da Resolução CNJ 547/2024, por ser inferior a R$ 10.000,00, sem movimentação útil há mais de um ano e sem citação do executado. 5. O precedente vinculante do STF aplica-se aos processos em curso, visando isonomia e segurança jurídica, sendo expressamente manifestado pelos ministros durante o julgamento. 6. Para soma de valores de execuções, conforme art. 1º, § 2º da Resolução CNJ 547/2024, é necessário que estejam apensadas, o que não ocorreu no caso, pois tramitam em varas distintas. 7. A baixa probabilidade de recuperação do crédito pela via judicial, somada à maior efetividade dos meios extrajudiciais, afasta o interesse na manutenção da execução fiscal. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno na apelação cível n. 0500107-52.2012.8.05.0001 (ID 83075177), em que figura como agravante ESTADO DA BAHIA, e como agravado TERAPIA RESTAURANTE E BAR LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, pelas razões adiante explanadas.